Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA RELACIONADA COM OCORRÊNCIA POLICIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMENDATIO LIBELLI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em relação ao ponto do acórdão que deixou de considerar o valor da causa no cálculo da indenização.
2 – Honorários advocatícios. Erro material. Tem razão o embargante. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários são calculados com base no valor da causa, circunstância que não foi observada no acórdão. Assim, dá-se provimento aos embargos de declaração para condenar o querelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa.
3 – Recurso conhecido e provido.